Tribunal: TJES
Processo: 0000389-78.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-78.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILMAR ROCHA LOZER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. A possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, isto é, cabia ao recorrido provar a prática de atos desleais ou ilegais por parte da recorrente para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado para levar o Juízo a erro.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000389-78.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : GILMAR ROCHA LOZER

ADVOGADO : ALOIR ZAMPROGNO FILHO

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a concessionária de serviço público Embargante ao pagamento da indenização por danos morais em favor do Embargado, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a falha no fornecimento de energia elétrica.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, pois comprovou a irregularidade no medidor e a legitimidade da cobrança, em obediência à Resolução ANEEL n.º 414/2010 e a Lei de Concessões, acarretando o enriquecimento ilícito do Embargado.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (ID 4738789).

Em contraditório recursal, o Embargado requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé (ID 5925512).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, não encontro motivos suficientes para corrigir o acórdão embargado, com base na alegada omissão.

O acórdão embargado foi bastante claro e coeso ao fundamentar que a inspeção levada a efeito pela Embargante não obedeceu ao regramento da Resolução n.º 414/2010, aplicável à época dos fatos, uma vez que o Embargado não estava presente no local, bem como porque houve notória incoerência na conclusão do relatório de avaliação técnica do medidor.

Além disso, o acórdão embargado acentuou que a controvérsia foi submetida à perícia judicial. O
Expert
do Juízo constatou que a violação do lacre não interferiu nas funcionalidades mecânicas do aparelho, inexistindo registro de variação de consumo de energia que indicasse erro do medidor, tornando, portanto, insubsistente a cobrança levada a efeito pela Embargante, a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido, restou devidamente concluído no acórdão embargado que a conduta da Embargante caracteriza a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC e da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, cabendo a ela a responsabilização pelos danos morais causados ao Embargado, notadamente diante da negativação indevida do seu nome.

Ou seja,
t
odas
as questões imprescindíveis à análise da pretensão foram enfrentadas, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

Vale ressaltar, ainda, que a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que, de toda feita, foi atendido no julgamento.

Logo, não havendo omissão a ser sanada, eventual
error in judicando
no acórdão embargado deve ser solvido pela via recursal adequada, e não pelos embargos de declaração.

É como destaco deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Por fim, no que diz respeito ao pedido do Embargado de condenação da Embargante à multa por litigância de má-fé, concluo pela sua improcedência.

A condenação em litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, isto é, cabia ao Embargado provar a prática de atos desleais ou ilegais por parte da Embargante para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado para levar o Juízo a erro.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000389-78.2019.8.08.0047_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)